Tribunal: TJSP
Processo: 2210774-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou a emenda da inicial, para correção do valor da causa e recolhimento das respectivas custas de distribuição. Inconformismo da parte autora. Alegação de que o contrato é ilíquido. Não acolhimento. Há, nos pedidos autorais, o de condenação da parte contrária na multa compensatória, prevista em contrato. Parte autora que traz, em sua petição inicial,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou a emenda da inicial, para correção do valor da causa e recolhimento das respectivas custas de distribuição. Inconformismo da parte autora. Alegação de que o contrato é ilíquido. Não acolhimento. Há, nos pedidos autorais, o de condenação da parte contrária na multa compensatória, prevista em contrato. Parte autora que traz, em sua petição inicial, informações suficientes para se apurar um valor aproximado do proveito econômico pretendido, nos moldes da disposição contratual respectiva. Observância ao disposto no artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, necessária, porque possível. Decisão mantida. Recurso não provido.